Tribunal: TJDFT
Processo: 0725871-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0725871-53.2022.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: FRAME WORK TECNOLOGIA LTDA. IMPETRADO: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por FRAME WORK TECNOLOGIA LTDA., apontando como coator o JUIZ DA 2a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA e como ilegal a decisão proferida nos autos do Processo n. 0733087-96.2021.8.07.0001, que indeferiu o pedido de restituição do veículo PORSCHE, placa CUZ0108, apreendido no contexto de investigação envolvendo pessoas jurídicas, dentre elas, GOD’S PLAN VEÍCULOS, e de pessoas físicas, haja vista a prática - em tese - de atividades voltadas à lavagem de capitais, organização criminosa e crimes de receptação e de furto mediante fraude (“golpes do motoboy”). Quanto aos fatos, narra a impetrante ter ingressado como terceira interessada nos autos do processo n. 0733087-96.2021.8.07.0001, que tramita perante a 2a Vara Criminal de Brasília, requerendo a liberação de seu veículo apreendido por força de ordem judicial, oportunidade em que juntou aos autos toda documentação que demonstra a licitude da compra do referido automóvel. Sustenta ser terceiro de boa-fé, porquanto seu veículo foi consignado à loja GOD’S PLAN VEÍCULOS, que oferta serviços de compra e venda de veículos automotores. Aduz que não tinha conhecimento das atividades delituosas praticadas pela citada revendedora de veículos. Esclarece que não figura como investigado no inquérito policial que ensejou a apreensão dos veículos localizados no empreendimento GOD’S PLAN VEÍCULOS. Assevera que o veículo PORSCHE, placa CUZ0108, foi adquirido por PEDRO DE FREITAS QUEIROZ NETO, sócio da empresa requerente, pelo valor de R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), sendo que a quantia de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) foi paga por meio de financiamento bancário, e o restante em 12 parcelas mensais, diretamente aos proprietários do veículo. Afirma que o bem apreendido “não interessa ao futuro do presente processo criminal, pois é terceiro de boa-fé, pessoa idônea e estranha ao processo crime; portanto não se faz qualquer razão em manter o seu veículo apreendido”. Em liminar, busca “a retirada imediata do bem, com a respectiva suspensão de valores se forem cobrados pelo tempo do veículo apreendido”. No mérito, requer “seja concedida a segurança, a fim de que cesse a coação perpetrada pela autoridade do juízo, isentando, definitivamente, o impetrante de arcar com as taxas e custas de remoção e estadia do pátio em que se encontra o veículo, e a liberação de imediata do veículo apreendido indevidamente”. O pedido liminar foi indeferido (ID 38152177). Informações prestadas ao ID 38238001. A 5a Procuradoria de Justiça Criminal, por intermédio da d. Procuradora de Justiça, oferta parecer pelo conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da segurança (ID 38323139). A UNIÃO, por meio da Procuradoria-Regional da União da 1a Região, manifestou que não possui interesse em ingressar no feito, pugnando, assim, pelo regular andamento sem a sua participação (ID 38609609). É o relatório. Decido. O mandado de segurança é garantia constitucional destinada à proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica exercendo atribuições do poder público. Os atos judiciais configuram atos de autoridade, mas conforme o art. 5o, inciso II, da Lei 12.016/2009, não se concederá mandado de segurança nas hipóteses de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. A decisão judicial que o impetrante aponta como ilegal e abusiva foi proferida no bojo do Processo n. 0733087-96.2021.8.07.0001 (RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS) e comporta recurso próprio, nos moldes do artigo 593, inciso II, do Código de Processo Penal. Assim, é incabível o processamento de mandado de segurança, em razão deste não poder ser utilizado como sucedâneo do recurso legalmente previsto. Nessa linha de raciocínio, a jurisprudência rechaça a utilização do aludido remédio constitucional como substitutivo de recurso, na linha do que prevê o enunciado da Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. A jurisprudência mitiga a regra legal apenas nas hipóteses de teratologia ou de ilegalidade flagrantes, aptas a causar à parte dano grave e irreparável, o que não é o caso dos autos, pois, conforme consta do apontado ato coator, “as três decisões de indeferimento já registradas por este Juízo, foram proferidas em momentos diferentes, em razão da análise de novos documentos juntados aos autos pelo requerente. Ressalta-se que em todas as decisões, tanto a Autoridade Policial, quanto o Ministério Público, manifestaram-se pelo indeferimento do pedido” (ID 37949410 – pág. 245). Registre-se que esse entendimento também é perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SEQUESTRO DE VEÍCULOS DE TERCEIRO. INDÍCIOS VEEMENTES DE QUE OS BENS FORAM ADQUIRIDOS COM O PROVEITO DE CRIME COMETIDO PELO FILHO DO IMPETRANTE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA NA MEDIDA CAUTELAR. RECURSO IMPROVIDO. 1. Inadmissível o manejo do mandado de segurança como meio de impugnar decisão judicial que indeferiu o pedido de restituição de valores apreendidos em ação penal na qual o réu respondia por lavagem de dinheiro oriundo de tráfico de drogas, se tal tipo de decisão pode ser impugnada por meio da apelação prevista no art. 593, II, do CPP, que, de regra, admite o efeito suspensivo. Óbices do art. 5o, II, da Lei 12.016/2009 e do enunciado n. 267 da Súmula/STF. (RMS 49.904/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 05/10/2016) – grifos nossos; PROCESSO CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL. PREVISÃO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 267/STF. PRECEDENTES. 1. É incabível o mandado de segurança quando empregado como sucedâneo recursal, nos termos da Súmula 267/STF. (...) 4. Ademais, conforme assentado pela Primeira Turma do STJ, no RMS 33.042/SP (Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, DJe de 10/10/2011), e igualmente pela Segunda Turma do STJ, no AgRg no RMS 36.974/SP (Rel. Ministro Mauro Campbell, DJe de 25/4/2012), no regime da Lei 12.016/2009 subsistem os óbices que sustentam a orientação das Súmulas 267 e 268 do STF, no sentido de que, mesmo na hipótese de decisão judicial sujeita a recurso sem efeito suspensivo, o mandado de segurança (a) não pode ser simplesmente transformado em alternativa recursal (= substitutivo do recurso próprio) e (b) não é cabível contra decisão judicial revestida de preclusão ou com trânsito em julgado. Desse modo, mesmo quando impetrado contra decisão judicial sujeita a recurso sem efeito suspensivo, o mandado de segurança não dispensa a parte impetrante de interpor o recurso próprio, no prazo legal, o que não ocorreu no caso dos autos. 5. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido. (RMS 37.794/MG, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 08/06/2016) – grifos nossos. Acerca do tema, assim já decidiu esta egrégia Corte de Justiça: MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO MANDAMUS, SEM ANÁLISE DO MÉRITO. Mandado de segurança não é sucedâneo de recurso, sendo inadequada a sua impetração contra decisão que indefere pedido de restituição de bem apreendido, cujo reexame reclama a interposição do recurso de apelação, previsto no art. 593, II, do CPP. O tema em questão já se encontra, inclusive, pacificado pela Súmula n. 267 do STF: "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". Mandado de segurança não admitido. Processo extinto, sem julgamento do mérito. (Acórdão n.233685, 20050020073418MSG, Relator: MARIO MACHADO Câmara Criminal, Data de Julgamento: 26/10/2005, Publicado no DJU SEÇÃO 3: 12/01/2006. Pág.: 105) Assim, havendo previsão legal de recurso específico para a impugnação da decisão indicada como ilegal e abusiva, compete à parte manejá-lo atendendo aos pressupostos processuais pertinentes; não sendo admissível a impetração de mandado de segurança para substituí-lo. Além disso, sabe-se que o prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança é de 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado, nos termos do art. 23 da Lei n. 12.016/09. A jurisprudência correlata tem entendimento sedimentado no sentido que a formulação de pedido de reconsideração ou a interposição de recurso administrativo sem a concessão de efeito suspensivo não interrompem o referido prazo de decadência. Nesse particular, dispõe a súmula n. 430 do STF que “pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança”. Confiram-se, ainda, por oportuno, os seguintes precedentes do c. STJ, a corroborarem tal entendimento: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO. MARCO INICIAL: DATA DA DEMISSÃO. REVISÃO ADMINISTRATIVA. SÚMULA 430/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Impetrado o mandado de segurança para desconstituir ato demissório, o marco inicial para a contagem do prazo decadencial para o manejo do writ é a data de publicação do ato sancionador, independentemente de pedido de revisão, o qual, a teor da Súmula 430/STF, não interrompe o prazo decadencial. 2. Em casos análogos que lhes foram apresentados, nos quais se examinou a mesma tese aqui defendida pelo recorrente (v. g., RMS 54.552/SP, Segunda Turma, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 21/11/2018; RMS 56.618/SP, Segunda Turma, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 22/10/2018; RMS 50.726/SP, Primeira Turma, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 28/11/2017), as duas Turmas de Direito Público desta Corte negaram provimento aos respectivos recursos ordinários, mantendo os acórdãos que pronunciaram a decadência do direito à impetração. Não há razão jurídica suficientemente forte para dar ao presente caso desfecho diverso. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 68.165/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022.) – grifos nossos; PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. FRAUDE EM CONCURSO PÚBLICO. IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS FORA DO PRAZO LEGAL. ATO COMISSIVO. TERMO INICIAL. DATA DA PUBLICAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO NO DIÁRIO OFICIAL. RECURSO ADMINISTRATIVO SEM EFEITO SUSPENSIVO. SÚMULA N. 430 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA. DECADÊNCIA PARA A UTILIZAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. I - Consoante o decidido pela 1a Turma, na sessão realizada em 19.02.2015, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Nos termos do art. 23 da Lei n. 12.016/2009, o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. III - Tratando-se de ação mandamental contra ato comissivo, considera-se, como termo inicial do prazo decadencial para sua propositura, a data da ciência, ao interessado, do ato impugnado, momento a partir do qual revela-se apto à produção de efeitos lesivos à esfera jurídica do impetrante. Precedente do STF. IV - O manejo de pedido de reconsideração ou de recurso administrativo sem efeito suspensivo não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para impetração da ação mandamental, consoante inteligência da Súmula 430/STF. V - A decadência para a impetração da ação mandamental configura matéria de ordem pública, devendo ser declarada de ofício pelo julgador, providência que não afronta o princípio da non reformatio in pejus. VI - Havendo pendência de demanda judicial em torno da controvérsia, nos termos dos arts. 202, I, do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil de 2015, a contagem do prazo prescricional fica interrompida, possibilitando a posterior busca da tutela jurisdicional por meio da via ordinária. VII - Decadência para a impetração reconhecida de ofício e declarado extinto o processo, sem resolução de mérito. (RMS n. 34.879/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 7/3/2022.) In casu, o ato impugnado corresponde ao indeferimento do pedido de restituição formulado pelo requerente no Juízo Coator. Ocorre que, conforme consta das informações prestadas pela indigitada autoridade coatora, o requerimento foi analisado e indeferido por aquele Juízo em três oportunidades diversas. Confira-se, a seguir, trecho das informações prestadas pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal de Brasília na parte relevante: (...) A Autoridade Policial informou que foi instaurado Inquérito Policial (097/2019 – DECOR - PJe no 0731453-02.2020.8.07.0001, para apurar a suposta prática de crimes contra o patrimônio, sobretudo fraudes envolvendo cartões de crédito tendo por vítimas pessoas idosas. Na mesma oportunidade, a Autoridade Policial apresentou relato das investigações em curso, da prova de materialidade e indícios de autoria quanto a possível prática dos crimes de furto, associação ou organização criminosa e lavagem de capitais, decorrentes da conduta conhecida com o “golpe do motoboy”. (...) Ressalta-se que a investigação objeto desta medida cautelar se desdobrou a partir dos elementos supra indicados e, após o deferimento de medidas cautelares outras por este juízo, angariou um robusto acervo probatório com provas de materialidade e indícios de autoria de outro nível da organização criminosa, além de se ter identificado a possível prática do crime de lavagem de capitais Assim, após análise dos relatórios apresentados pela Autoridade Policial, foi deferido por este juízo, os pedidos de prisões temporárias, de busca e apreensão e sequestro de bens. A operação foi deflagrada no dia 02/09/2021, onde foram cumpridos quatro mandados de prisão temporária, diversos mandados de busca e apreensão e realizado o sequestro de bens (automóveis, valores e imóveis). Foi formulado pedido de restituição por GODS PLAN VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI (LAVA RAPIDO PONTUAL LTDA). O requerimento abrange o veículo PORCHE BOXTER, PLACA CUZ0I08, RENAVAM 01133903441, supostamente pertencente a FRAME WORK TECNOLOGIA. Posteriormente, foi protocolado requerimento de ingresso como terceiro interessado formulado por FRAME WORK. O pedido foi indeferido por este Juízo. (...) Foi apresentado esclarecimentos pelo terceiro interessado. O pedido foi novamente indeferido por este Juízo (ID 11532989). (...) Foi apresentado pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de restituição. Este Juízo entendeu que não há elementos que justificasse a reconsideração da decisão de indeferimento. A decisão foi mantida. Em nova oportunidade, o pedido de restituição foi novamente analisado por este Juízo e a decisão de indeferimento, foi mantida (ID 129881395). O requerente informou a interposição de recurso de agravo de instrumento nos presentes autos. O terceiro interessado interpôs Recurso em Sentido Estrito. O Ministério Público manifestou-se pelo não recebimento do referido recurso. Atualmente, os autos encontram-se conclusos para decisão. (...) Conforme bem esclareceu o MM. Juiz de 1o grau, o primeiro pedido de restituição do veículo automotor objeto do presente writ – PORSCHE, placa CUZ0108, RENAVAM 01133903441 – foi formulado por GOD’S PLAN VEÍCULOS E SERVIÇOS EIRELI, em 21/9/2021 (ID 37949410 – págs. 5-10). O Magistrado determinou o encaminhamento dos autos à autoridade policial para manifestação acerca do pedido de restituição e, em seguida, ao Ministério Público. Ato contínuo, FRAME WORK TECNOLOGIA LTDA, representada por seu sócio PEDRO DE FREITAS QUEIROZ NETO, peticionou nos autos de origem e requereu seu ingresso como terceira interessada, além de ratificar o pedido de restituição formulado pela GOD’S PLAN (ID 37949410 – págs. 50-52). Ademais, prestou esclarecimentos e juntou documentação que comprovaria a propriedade do veículo litigioso. Em decisão proferida em 11/11/2021, o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal de Brasília indeferiu o pedido de restituição do veículo PORCHE BOXTER, PLACA CUZ0I08, RENAVAM 01133903441, supostamente pertencente a FRAME WORK TECNOLOGIA (ID 37949410 – págs. 72-78). A decisão foi disponibilizada no DJe em 16/11/2021 (ID 37949410 – pág. 82). Posteriormente, ciente da referida decisão de indeferimento, a requerente prestou novos esclarecimentos por meio das petições constantes do ID 37949410 – págs. 80-81; 87-88; 89-90; 104-105 e 108-113 e requereu, mais uma vez, a restituição do veículo. Em 14/2/2022, o Juízo da 2a Vara Criminal proferiu nova decisão indeferindo o pedido de restituição (ID 37949410 – págs. 160-163). Na mesma data, o requerente protocolou pedido de reconsideração (ID 37949410 – págs. 165-167), o qual foi indeferido pelo Juízo a quo, em 3/3/2022 (ID 37949410 – pág. 172). A decisão foi disponibilizada no DJe em 4/3/2022 (ID 37949410 – pág. 174). Não havendo a interposição de recurso pela parte interessada, os autos do Processo n. 0733087-96.2021.8.07.0001 (RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS) foi arquivado em 12/4/2022 (ID 37949410 – pág. 178). Em seguida, em 29/4/2022, PEDRO DE FREITAS QUEIROZ NETO, sócio da empresa FRAME WORK TECNOLOGIA, requereu a “liberação de seu carro” (ID 37949410 – págs. 180-182). O pedido foi indeferido em 1o/7/2022. O MM. Juiz de 1o grau consignou que “os novos documentos juntados aos autos pela parte requerente, em nada contribuem para o deferimento do pedido”, além de acrescentar que “o inconformismo da parte em relação à decisão proferida, desafia o manejo do recurso próprio” (ID 37949410 – págs. 244- 245). Inconformado, o requerente interpôs agravo de instrumento (ID 37949410 – págs. 249-257) e, em seguida, alertado sobre a inadequação da via eleita, interpôs Recurso em Sentido Estrito (ID 37949410 – págs. 270-278). Ademais, impetrou o presente mandado de segurança. Não obstante haja o impetrante manejado novos pedidos de restituição do veículo e formulado pedido de reconsideração, é certo que o prazo decadencial já havia se iniciado em 11/11/2021, data em que foi proferida a primeira decisão que indeferiu o pleito, não havendo que se cogitar de sua interrupção. Nesse contexto, tendo em vista que o presente writ foi ajuizado apenas em 5/8/2022, decorridos, portanto, mais de 120 (cento de vinte) dias da data da ciência do interessado acerca do ato impugnado, o reconhecimento da decadência é medida que se impõe na hipótese. Ante o exposto, indefiro a inicial, com fulcro nos artigos 5o, inciso II, 10 e 23 da Lei n. 12.016/2009; 89, inciso III, e 226, inciso I, do RITJDFT. Sem honorários, conforme dispõem o artigo 25 da Lei 12.016/2009, as Súmulas 512/STF e 105/STJ. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 2 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador